Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-54.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-54.2023.8.14.0054

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800005-54.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: LARISSA SENTO SE ROSSI

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSÉ GARCIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que, em apelação, manteve a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, apenas reduzindo a indenização de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso analfabeto, reconhecendo a preclusão da juntada extemporânea do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia julgar a apelação com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos sem inovação fática ou jurídica autoriza a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC e o art. 133, XII, “d”, do RITJPA autorizam o julgamento monocrático quando a decisão contrariar jurisprudência dominante, hipótese configurada no caso concreto.

4.

A juntada extemporânea de documento preexistente, sem demonstração de impossibilidade anterior, está sujeita à preclusão, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso analfabeto caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

6.

A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a redução de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 em atenção à gravidade do dano e ao valor do desconto mensal.

7.

O agravo interno que apenas reitera fundamentos já enfrentados, sem trazer argumentos novos ou aptos a modificar a decisão recorrida, não merece provimento, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática pode julgar recurso com base em jurisprudência consolidada, nos termos do CPC e do Regimento Interno do Tribunal.

2.

A juntada extemporânea de documento preexistente, sem justificativa plausível, configura preclusão.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso analfabeto gera dano moral presumido (in re ipsa).

4.

O agravo interno que repete argumentos já analisados, sem inovação relevante, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 435, parágrafo único; 932; 944; 1.021, § 3º e § 4º; 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp 860.705, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 24.10.2006; REsp 1.374.284, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.08.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.607.878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; TJMG, Apelação 1.0024.06.225442-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 01.09.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face da decisão monocrática que deu PARCIAL provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante eu visava a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que julgou, em audiência,

procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais.

O ato recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por José Garcia Pereira Silva, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada de documento novo (contrato) em fase recursal sem justificativa plausível; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento em fase recursal, sem a demonstração da impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno, configura preclusão, não sendo admitido o documento apresentado após a sentença.

4. A ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo, em prejuízo de idoso analfabeto, implica a manutenção da condenação por danos morais, pois o desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa.

5. A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, sendo adequada a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, diante das peculiaridades do caso e do valor mensal do desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documento em fase recursal exige a demonstração inequívoca de impossibilidade anterior, sob pena de preclusão.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso analfabeto caracteriza dano moral in re ipsa.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 435, parágrafo único; 944; 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 860.705, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 24.10.2006; REsp 1.374.284, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.08.2014; TJMG, Apelação 1.0024.06.225442-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 01.09.2017”.

Em suas razões, sustenta a agravante que a matéria discutida não possui entendimento pacífico nas Turmas Recursais, e que a decisão impugnada não indicou qual súmula ou precedente autoriza o julgamento monocrático, conforme exigido pelo art. 932 do CPC e pela Resolução nº 20/2023.

Argumenta, ainda, que o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado, com assinatura válida e repasse dos valores à conta da parte autora, afastando qualquer ilicitude.

Aponta que não houve demonstração de dano moral, citando o REsp 2.161.428/SP, que afasta indenização em caso de fraude não comprovada, e defende a inaplicabilidade da repetição em dobro dos valores, nos termos do Tema 929 do STJ, por ausência de má-fé e existência de engano justificável.

Requer, portanto, a apreciação colegiada do recurso, a reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais e a devolução simples dos valores eventualmente cobrados, bem como a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 27.834.775).

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A., reconhecendo a intempestividade da juntada do suposto contrato, declarando a inexistência do débito e condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, posteriormente reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela possibilidade de apreciação individual da matéria por tratar-se de hipótese com jurisprudência pacificada quanto à preclusão da juntada extemporânea de documentos (CPC, art. 435, parágrafo único), e ao dano moral
in re ipsa
decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de idoso analfabeto.

No ponto, entendo adequado transcrever parte nuclear da decisão agravada:

“Com suas razões, o banco requerido apresenta parte digitalizada de um contrato assinado pelo apelado.

Preliminarmente, cabe analisar o cabimento da juntada de documento novo em fase de apelação.

Extrai-se do art. 435, do CPC que:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Na contestação (PJe Id nº 22.899.060), o apelante se limitou a defender a regularidade da contratação, sem indicar a impossibilidade de juntar referida avença.

Como se sabe, não apresentado o documento, cabe à parte justificar a impossibilidade de fazê-lo, requerendo ao julgador sua juntada mediante intimação da parte adversa. É o que determina o parágrafo único do art. 475 do CPC/2015, acima colacionado.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o que pretendeu ser uma justificativa por parte do apelante não se constituiu em motivo plausível, a ensejar o deferimento da juntada dessa prova documental. Pelo contrário, aparentou ser uma vaga e genérica desculpa, incapaz de atender ao exigido pela lei.

Sobre as limitadas hipóteses de juntada de provas na fase recursal, cito, por todos ementa de julgado do

e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÕES CÍVEIS - PROCESSO CIVIL - JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL - PLANO DE SAÚDE- CONTRATAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO -MANUTENÇÃO DO CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMADO - COMPENSAÇÃO DO DANO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO CABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA À PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA À PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO. Em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão. Os documentos acostados aos autos por meio dos embargos de declaração já estavam de posse da Apelante quando da instrução processual. Impossibilidade da juntada, em sede recursal, de documento não caracterizado como novo. - Não tendo a Ré se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar que estabeleceu relação jurídica com o autor, para justificar a cobrança das parcelas em atraso e consequente rescisão contratual, promovida por intermédio de contrato chancelado com a assinatura falsa do suposto devedor, indubitável sua obrigação em indenizar. - Em se tratando de danos morais, na fixação do valor indenizatório, imprescindível sejam levadas em consideração as circunstâncias do caso, atendendo-se aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não podendo o valor fixado se afigurar como exagerado, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, já que o seu caráter é nitidamente compensatório. (...) omissis”. (TJMG. 1.0024.06.225442-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, 01/09/2017).

O apelante, pois, tendo juntado aos autos o documento citado somente após a sentença que lhe foi desfavorável, não se prestou a se justificar com apresentação do motivo pelo qual se reconheceu impossibilitado de fazê-lo anteriormente.

Nesse contexto, impõe-se necessário o reconhecimento da preclusão da juntada realizada apenas após a sentença, restando prejudicada sua apreciação, razão pela qual deve ser mantida a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Acerca do quantum indenizatório do dano moral, sua fixação deve se dar em valor razoável, não devendo ser arbitrado em patamar que conceba o enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante ínfimo a ponto de não coibir o mal provado pelo ofensor.

Mantida, pois, a procedência do pedido de condenação do apelante no ressarcimento à título de danos morais, passo à análise do quantum indenizatório.

Na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nessa linha, prestigia-se o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima, com a cobrança de parcela consignada em folha, que só não perdurou porquanto o autor prontamente diligenciou para restituir o depósito indesejado.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a redução do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor dos descontos mensais que eram feitos R$-42,55 (

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).”.

A despeito do entendimento da parte agravante de não enquadramento do feito aos termos do art. 932 do CPC, rememoro que o inciso VIII do aludido comando, possibilita ao relator o exercício unipessoal de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

No caso, como esclarecido na decisão monocrática, a decisão foi prolatada com supedâneo no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, na aliena “d” do inciso XII, autoriza o julgador a dar provimento ao recurso se a decisão for contrária
“à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”
.

E foi essa a orientação da decisão que, com base em solida jurisprudência pátria, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

De mais a mais, sobre a questão de mérito, analisando as razões do Agravo Interno, percebo que a instituição financeira recorrente não traz argumentos, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo —
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outro julgado no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo — ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou parcialmente provido o recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, sob fundamento de que houve desconto indevido em benefício previdenciário de idoso analfabeto, e que a juntada do contrato se deu de forma extemporânea, sem justificativa plausível.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/08/2025